Tribunal: TJPA
Processo: 0003766-66.2017.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003766-66.2017.8.14.0045

RECORRENTE: DANILO DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E II, DO CP E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 69/CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
In casu
, a autoria e materialidade do delito, estão comprovadas nos autos. A materialidade delitiva está demonstrada, pelo AUTO DE EXAME CADAVÉRICO, realizado na vítima Antonio Junior dos Santos Silva, às fls. 10/13 (ID 9765947) que, atesta que, a mesma foi atingida no crânio e que, o instrumento utilizado que, produziu sua morte, foi por arma de fogo. Restou também demonstrado os indícios de autoria, pelos depoimentos testemunhais na fase inquisitiva e em Juízo, todos sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, no decorrer da instrução processual.
2.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO. INOCORRENCIA.
A qualificadora somente pode ser afastada quando, de forma inequívoca, for absolutamente improcedente, o que não se vislumbra no caso em tela, pois, segundo se infere dos autos, o recorrente

armou-se com uma arma de fogo, tipo garrucha e foi até o barraco de vítima, onde a encontrou dormindo em uma rede, momento em que efetuou um disparou na cabeça dela, sem lhe dar qualquer chance de defesa, cabendo ao Conselho de Sentença a inteireza da acusação, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DANILO DA SILVA SANTOS,
em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Redenção, que o pronunciou nos termos do Art. 121, §2º, I e II, do CP e art. 14, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 69/CP, conforme sentença de fls. 219/222.

Narra a denúncia que no dia 26/12/2016, por volta das 07:30 horas, na Vila Cangalha (antiga Fazenda Estrela do Maceió), Cumaru do Norte/PA, o Acusado DANILO DA SILVA SANTOS, por motivo torpe, disparou arma de fogo contra a vítima ANTÔNIO JUNIOR SANTOS FILHO o que foi a causa suficiente de sua morte. Conforme laudo de exame cadavérico de fls. 07 (não numerado).

O Acusado, após o cometer o hediondo crime, ocultou a arma de fogo, tipo garrucha que, utilizou para ceifar a vida da vítima e fugiu para Santana do Araguaia/PA, onde acabou sendo preso pela PM e, na ocasião, confessou a autoria do crime e de outro homicídio, ocorrido no Estado do Tocantins. Essa arma não tinha autorização e estava em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia 25/12/2016, por volta de 20:00 horas, Antonio Filho estava no Bar do Seu Raimundo, na Vila Cangalha e se desentendeu com o Acusado que, por esse motivo decidiu mata-lo.

Na manhã do dia seguinte, 26/12/2016, por volta das 07:00 horas, o Acusado Danilo armou-se com arma de fogo, tipo garrucha e foi até o barraco da vítima, onde a mesma estava dormindo em uma rede e efetuou um disparo na cabeça dela, sem lhe dar qualquer chance de defesa.

Em decorrência da lesão provocada pela arma de fogo, a vítima ANTONIO FILHO, sofreu hemorragia interna do crânio, sendo esta a causa suficiente para sua morte, conforme exame cadavérico que, consta nos autos (fls. 10/13).

O acusado foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia, para providencias.

Fls. 36/39, em 04/04/2017. DENÚNCIA. 1ª PJ Redenção/PA. Contra DANILO DA SILVA SANTOS, no Art. 121, §2º, I e IV, do CP, por conexão no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 69/CP, observando a Lei nº 8.072/90. Arroladas 10 (dez) testemunhas.

Fls. 42/43, em 16/05/2017. RECEBIMENTO DENÚNCIA.

Fls. 219/222, em 14/07/2019. DECISÃO DE PRONÚNCIA. Pronunciado o Acusado, no Art. 121, §2º, I e II, do CP e art. 14, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 69/CP, para se submetido ao Julgamento pelo Tribunal do Júri. Negado recorrer em liberdade.

Fls. 225, em 31/07/2019. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RESE. DPE, pelo Acusado. Razões, 238/244, em 20/08/2019. Reforma da decisão e impronúncia. Alternativamente, exclusão das qualificadoras, reanalise da necessidade da manutenção da Prisão, para revogá-la.

Fls. 252/262, em 27/08/2019. CONTRARRAZÕES MPE/1º Grau. Pelo IMPROVIMENTO do RESE, para manter
in totum,
a decisão de Pronúncia.

Fls. 319, em 11/08/2022. DECISÃO (art. 589, do CPP). Mantida a decisão guerreada.

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Nessa instancia superior, a Douto Procuradora de Justiça, Dra. Maria Celia Filocreao Goncalves pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 8843874).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do Art.121, §2º, I e II, do CP e art. 14, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 69/CP, alegando que sua impronúncia se impõe diante da ausência de comprovação do
animus necandi
.

DA IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE ANTE AUSÊNCIA DE PROVA

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate,
o qual vigora nesta fase processual.

In casu,
a autoria e materialidade do delito, estão comprovadas nos autos. A materialidade delitiva está demonstrada, pelo AUTO DE EXAME CADAVÉRICO, realizado na vítima Antonio Junior dos Santos Silva, às fls. 10/13 (ID 9765947) que, atesta que, a mesma foi atingida no crânio e que, o instrumento utilizado que, produziu sua morte, foi por arma de fogo.

Restou também demonstrado os indícios de autoria, pelos depoimentos testemunhais na fase inquisitiva e em Juízo,
todos sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, no decorrer da instrução processual.

As
testemunhas supracitadas foram uníssonas no sentido de incriminar o recorrente da prática do delito perpetrado contra a vítima Antonio Junior dos Santos Silva, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção a mesma, daí não ter havido outra alternativa senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve a acusada ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
– Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. Recurso a que se nega provimento. (TJES – RSE 024890370257 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama – J. 24.03.2004) (Ementas no mesmo sentido).

PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NEGATIVA DE AUTORIA E INCONSISTÊNCIA DE PROVAS – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– I - A negativa da autoria feita em juízo não é suficiente para se acolher o pedido de impronúncia, subtraindo o acusado do seu juiz natural, que é o tribunal do júri. II - Sendo incontroversa a materialidade e havendo fortes indícios da autoria, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores da pronúncia. III - Nessa fase, mesmo em havendo dúvida, esta se resolve em favor da sociedade - in dubio pro societate e não pro reo. IV - Recurso improvido. Unanimidade. (TJMA – RSE 006587/2004 – (50.152/2004) – São Luís – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo – J. 08.06.2004) (Ementas no mesmo sentido).

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO RECURSO

Noutro giro, subsidiariamente, a defesa pugnou pela exclusão das qualificadoras do recurso, também não merece guarida o alegado.

A exclusão da qualificadora reconhecida na pronúncia, a qual somente pode ser afastada quando, de forma inequívoca, for absolutamente improcedente, o que não se vislumbra no caso em tela, pois, segundo se infere dos autos, o recorrente armou-se com uma arma de fogo, tipo garrucha e foi até o barraco de vítima, onde a encontrou dormindo em uma rede, momento em que efetuou um disparou na cabeça dela, sem lhe dar qualquer chance de defesa.

Ressalta-se, por oportuno, que o afastamento de circunstância qualificadora nessa fase processual, somente é possível quando não existir, nos autos, nenhum elemento de prova sequer, que ao menos traga indícios de sua ocorrência, pois como cediço, o juiz natural competente para apreciação do feito é o Júri, cabendo somente a ele a decisão final sobre os fatos, incluindo ai, a análise sobre os meios empregados à sua consumação.

É o entendimento jurisprudencial a respeito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, IV, E ART. 29, AMBOS DO CP. PLEITO COMUM A TODOS OS APELANTES: 1) AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA APTA A ENSEJAR A PRONÚNCIA DOS RECORRENTES – IMPROCEDÊNCIA. É cediço que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois insurgem dos autos terem, em tese, os recorrentes, alguns deles munidos com pedaços de madeira, efetuado inúmeras agressões, tais como chutes e pauladas, em face da vítima, a qual estava caminhando em via pública, momento em que um dos réus lhe desferiu a primeira paulada pelas costas, tendo a mesma caído no chão, quando continuou a ser agredida pelos demais acusados, após o que, evoluiu a óbito, não restando cabalmente comprovada nos autos a alegada ausência de indícios de autoria imputada aos recorrentes, sendo certo que na fase de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, sem caráter condenatório, as dúvidas porventura existentes devem ser dirimidas pelo Júri Popular.
PLEITO EXCLUSIVO DE RAÍ MOURÃO XIMENES: 2) DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE.
Hipótese em que a qualificadora não se apresenta manifestamente improcedente, consoante a moldura fática existente nos autos, cabendo ao Conselho de Sentença a inteireza da acusação, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. PLEITO EXCLUSIVO DE LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BARROS: 3)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MENOS GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE NÃO COMPROVADO DE PLANO.

Não há como ser acolhida a tese de ausência do animus necandi, pois tal alegação não se encontra comprovada de plano nos autos, por meio de provas que não deixem dúvidas acerca da verdadeira intenção do recorrente, impossibilitando, pelo menos nessa fase processual, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para outro menos grave. 4) RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (8849457, 8849457, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-04-08).

Ademais, não constata-se qualquer circunstância extreme de dúvidas que exclua a antijuridicidade, pois as testemunhas trazidas pelas defesas não presenciaram os fatos para alicerçar as alegações trazidas com o fim de eliminar com veemência a narrativa da exordial acusatória.

Do mesmo modo, tudo indica que o imputado não incidiu em erro de proibição ou de tipo, nem agiu em situação de coação moral irresistível, estado de necessidade, exculpante ou obediência hierárquica.

Assim, não merece prosperar o recurso em tela, devendo ser mantida a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo a quo, por estar devidamente fundamentada e em consonância com os ditames do art. 413 do CPP, submetendo o recorrente a julgamento perante o Júri Popular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso interposto por
DANILO DA SILVA SANTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/10/2022